Tribunal: TJDFT
Processo: 0728093-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728093-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: DANIELA BARRETO MATSUMOTO DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o prazo para resposta da agravada-autora transcorreu sem manifestação. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, aos agravantes-réus para recolherem o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 1 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora